Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACÀO DE INDENIZAÇÃO. OI/SA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SUBSCRITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, na data da assinatura do contrato pelo agravado, 14.10.1991, houve a integralização das ações subscritas em seu favor, razão por que, consoante o teor do Enunciado 371 do STJ (“Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”), correto o Valor Patrimonial da Ação conforme definido pela contadoria judicial.
2. É pacífico o entendimento de que a conversão da obrigação de fazer consistente na integralização de ações em perdas e danos ocasiona o cálculo da indenização a partir da cotação da ação na bolsa de valores no dia do trânsito em julgado da sentença, instante a partir do qual também deverá ocorrer a correção monetária.
3. Recurso conhecido e não provido.